Tribunal: TJMT
Processo: 0023793-71.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023793-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO UCHAKI SANTOS - CPF: 034.216.851-77 (APELANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTE TJ/MT – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRECEDENTE STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social do concurso aberto pelo Edital nº 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discute tal ato. Precedentes:
N.U 0002096-06.2014.8.11.0037. Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 07/11/2017).

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital Precedentes:
MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012.

Se o certame exige a apresentação de certidões específicas elencadas no edital, deve essa exigência ser seguida à risca, sob pena de o candidato deixar de atender à lei do certame, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, de que todos os candidatos devem preencher as exigências do edital regulador do concurso.

Não havendo qualquer ilegalidade na desclassificação do candidato há de mantida a denegação da segurança, na medida em que não se verifica, no caso concreto, direito líquido e certo a socorrer o apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thiago Uchaki Santos
, em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº único 23793-71.2014.811.0041 impetrado em desfavor de ato coator da
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB
, denegou a segurança vindicada, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida, uma vez que não constatada a presença dos requisitos exigidos, com fulcro no art. 309 III, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID nº 5676648).

O apelante alega que a sentença merece reforma uma vez que não deu o melhor entendimento ao caso.

Assevera que, após ser aprovado nas duas primeiras fases do concurso público regulado pelo edital nº 001/2013 – SAD/SESP/MT para o cargo de Perito Oficial Criminal - Município de Juína/MT, foi excluído do certame na fase de investigação social, pois se equivocou ao apresentar a Certidão da Policia Federal acreditando que este documento supriria o determinado no item 12.3 (i) e (j) do aludido edital.

Afiança que recorreu administrativamente do resultado obtido na fase de investigação social, explicando o equívoco cometido, sendo que a autoridade coatora aceitou a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal no lugar da certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo órgão de Segurança Pública, porém não autorizou ao impetrante, ora recorrente, novo prazo para apresentar a certidão negativa criminal da Justiça Federal.

Aduz que a autoridade coatora deveria ter oportunizado um novo prazo para que o recorrente pudesse apresentar a certidão negativa criminal da Justiça Federal, considerando que este era o único documento faltante.

Argumenta que o ato cometido pela autoridade coatora incorre em excesso de formalismo, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Informa que não agiu com má-fé, pois comprovou que se confundiu ao apresentar os documentos, sendo que não haveria nenhum prejuízo para a Administração Pública em oportunizar a apresentação do único documento faltante, e que a concessão de novo prazo não resulta em tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos e muito menos em quebra do caráter linear que orienta o concurso.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança pleiteada na origem.

A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, que não tem legitimidade para responder o pedido, pois não foi de sua responsabilidade a execução da investigação social e no mérito, requer o desprovimento do recurso interposto (ID 5676653).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não acolhimento da preliminar, e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 5768449).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020